Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602634-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0602634-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, GUILHERME FONTANA ROMAR, ELEIÇÃO 2022,
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GUILHERME FONTANA ROMAR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME FONTANA ROMAR (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755465
01/11/2023
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.738

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602634-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GUILHERME FONTANA ROMAR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: GUILHERME FONTANA ROMAR
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
DECLARADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

3. Se o atraso for relativo a doações recebidas em valor que
representa percentual diminuto no contexto geral da campanha,
Num. 43755465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para aposição de ressalva.

4. O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo não
pode, todavia, ser objeto de apreciação, porque não se admite a
juntada tardia nas situações em que a parte, previamente intimada
para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos
termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser
conhecida exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

6. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Guilherme Fontana Romar, candidato ao cargo de deputado estadual,
pelo Partido Progressistas – PP.

A prestação de contas parcial foi entregue em 12/09/2022 (ID 43115809) e a
prestação de contas final foi entregue em 28/10/2022 (ID 43256887).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à
presente prestação de contas (ID 43258723).

Analisadas as contas finais pela Seção de Contas Eleitorais e Partidária,
foram encontradas inconsistências (ID 43685690).

O prestador apresentou manifestação quanto às irregularidades verificadas
(ID 43685952) e, ao final, pugnou pela aprovação das contas.

Em parecer conclusivo (ID 43707312), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela aprovação com ressalva das contas, em razão a) do
descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros;

Num. 43755465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

Em seguida, o prestador de contas juntou nota fiscal de serviços prestados
pelo fornecedor Facebook (ID 43708014).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas (ID 43711149), por entender se tratar de graves irregularidades.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
Num. 43755465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43755465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma doação, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais), que corresponde a 0,4392% dos recursos financeiros utilizados na
Num. 43755465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

campanha, conforme segue:

Inobstante a tenha ocorrido esta irregularidade, o valor recebido foi de apenas
R$ 650,00, que representa 0,43% do total das receitas financeiras de campanha, além de
se tratar de recurso do próprio candidato, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com ressalva.

Assim vem entendendo esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALORES DIMINUTOS. OMISSÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL
ELEVADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RONI.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL BAIXOS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não compromete a
transparência das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406397, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 182, Data
18/09/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

b.2) Da ausência de comprovação de gasto eleitoral

O parecer técnico constatou inconsistência relativa a impulsionamento de
conteúdo, eis que o prestador declarou gasto no valor de R$ 37.971,45, mas apenas
apresentou notas fiscais no montante total de R$ 36.836,31, havendo divergência,
portanto, do valor de R$ 1.135,14.

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador de contas juntou a nota
Num. 43755465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

fiscal n. 52991133, emitida pelo Facebook, no valor de R$ 1.135,14 (ID 43708014).

Diante do advento da Lei n. 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à
prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido
ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios
jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2022, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
Num. 43755465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2022:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS.
OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às
prestações de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos
preclusivos, tais como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos
artigos 223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve
demonstrar a existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de
diligências sem a apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os
candidatos, concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que
precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições
para apresentar as contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.

3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do
candidato em levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias
que possui, após as eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa
para a dilação do prazo para cumprimento de diligências.

[...]

(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado
em 05/12/2022)

No caso em análise, foi emitido parecer técnico (ID 43685690), indicando
diversas irregularidades, dentre elas a ausência de comprovação de gasto com
impulsionamento de conteúdo com o fornecedor Facebook, no valor de R$ 1.135,14,
sobre as quais o prestador foi intimado a sanar os apontamentos.

Cumprindo essa intimação, o prestador apresentou manifestação e juntou
documentos, sem, contudo, se manifestar sobre a irregularidade relativa ao fornecedor
Facebook.

Num. 43755465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

Em seguida, foi elaborado o parecer técnico conclusivo (ID 43483343), o qual
manteve algumas irregularidades já apontadas no parecer de diligência, incluindo a
omissão quanto ao valor de R$ 1.135,14.

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador juntou a nota fiscal n.
52991133, emitida pelo Facebook, no valor de R$ 1.135,14 (ID 43708014).

O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo não pode,
todavia, ser objeto de apreciação, porque não se admite a juntada tardia nas situações
em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se
a preclusão, nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A análise dessa irregularidade deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo prestador em momento anterior ao parecer conclusivo.

E, neste sentido, como a ausência de comprovação da despesa representou
o valor de R$ 1.135,14, que corresponde a menos de 0,1% da movimentação financeira
de campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva.

A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 1/12/2021).

Assim sendo, como houve juntada da nota fiscal n. 52991133, emitida pelo
Facebook, no valor de R$ 1.135,14, não há se falar em devolução dos recursos.

Há se concluir, assim, diante das irregularidades apontadas pela análise
técnica, que as contas devem ser aprovadas com ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Guilherme Fontana Romar, candidato ao cargo de deputado estadual
nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43755465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602634-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GUILHERME FONTANA ROMAR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: GUILHERME FONTANA ROMAR -
Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755465 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109461994600000042714032
Número do documento: 23110109461994600000042714032
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:56:33